Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-64.2021.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Descumprimento da determinação de emenda à inicial para apresentação dos extratos da conta bancária em que o autor recebe o benefício previdenciário referente aos seis meses anteriores ao primeiro desconto realizado. Prova imprescindível ao ajuizamento da

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Descumprimento da determinação de emenda à inicial para apresentação dos extratos da conta bancária em que o autor recebe o benefício previdenciário referente aos seis meses anteriores ao primeiro desconto realizado. Prova imprescindível ao ajuizamento da demanda. Recusa do apelante em apresentá-las. Precedente da Câmara. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.